Tribunal: STF
Processo: RE 207851
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em
   embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Inexistência de omissão, contradição ou
   obscuridade. 3. Inviabilidade dos efeitos infringentes. 4.
   Caráter Protelatório. Aplicação de multa. 1 % (um por cento)
   sobre o valor da causa. Art. 538, parágrafo único do CPC. 5.
   Embargos de declaração rejeitados.